Tribunal: TJDFT
Processo: 0703168-03.2019.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO. CONFISSÃO JUDICIAL DO COMPARSA. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA DE “ANIMUS NECANDI”. INVIABILIDADE. FRAÇÃO MÁXIMA PELA TENTATIVA. “ITER CRIMINIS” PERCORRIDO. TENTATIVA CRUENTA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso, em que pese o reconhecimento por fotografia não tenha sido confirmado pelo reconhecimento pessoal, tal circunstância revela-se de menor importância, haja vista que a vítima já conhecia o acusado, bem como manteve coerência em suas declarações, que foram corroboradas pelo depoimento da testemunha policial, sendo suficiente para demonstrar que o ora apelante praticou o crime narrado na denúncia, juntamente com o comparsa que confessou, em juízo, tanto o crime quanto a participação do apelante.

2. Afastada a tese de desclassificação para o crime de roubo circunstanciado, pois comprovado que o apelante e seu comparsa efetuaram ao menos sete golpes de faca contra a vítima, não logrando êxito no resultado almejado por circunstâncias alheias à suas vontades, conduta que se amolda ao tipo de latrocínio qualificado tentado.

3. Na espécie, não se justifica a redução da pena em grau máximo, especialmente para se diferenciar a tentativa cruenta, na qual a vítima sofre lesões, como na hipótese dos autos, da tentativa incruenta (branca), quando a vítima não tem sua integridade física atingida.

4. Recurso desprovido.